Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-19.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0029175-19.2013.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO DINIZ ARANTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES: DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO A JULGADOR AFASTADO PARA GOZO DE FÉRIAS. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR. REJEIÇÃO; INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM FACE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REMOÇÃO DO MAGISTRADO QUE CONDUZIU A INSTRUÇÃO PARA OUTRO JUÍZO. REJEIÇÃO; CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS, JUNTADA DE DOCUMENTOS E NECESSIDADE DE SE AGUARDAR CONCLUSÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR EM AÇÕES CONEXAS. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO; DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS DEFESAS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO E AUSENTE A MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ELEMENTAR DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 343 DO CÓDIGO PENAL CONFIGURADA. CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA DEMONSTRADA NOS AUTOS. FALTA DE ISENÇÃO DA TESTEMUNHA EM FACE DE ESTREITO VÍNCULO COM INIMIGO DECLARADO DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. CONCEITO DE TESTEMUNHA NO PROCESSO CIVIL NÃO SE APLICA AO PROCESSO PENAL, DEVENDO SER OBSERVADAS AS REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 206, 207 E 208 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO. RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO ELEITO PELA POPULAÇÃO LOCAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE AVALIADA DE FORMA DESFAVORÁVEL, EM FACE DO CONCURSO DE AGENTES. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AFASTADA. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. OBJETIVO DE PRODUZIR PROVA EM PROCESSO JUDICIAL DEMONSTRADO. PENA DE MULTA READEQUADA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL FIXADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Consoante o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a regra da prevenção quanto aos Desembargadores, a fim de fixar a competência daquele que primeiro analisou a matéria, deve ser observada quando o Desembargador estiver em exercício na data da distribuição, nos termos do artigo 79, § 1o, do RITJDFT. Uma vez afastado, a qualquer título, a prevenção circunscrever-se-á ao órgão ao qual pertence, nos termos do artigo 85 do RITJDFT, devendo a distribuição ser feita dentre os Desembargadores em exercício no referido órgão. Preliminar de incompetência do Relator rejeitada. 2. Ainda que a Polícia Federal tenha atuado no início da persecução criminal, em face de alguns investigados terem, à época dos fatos, foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça, bem como as condutas a eles imputadas terem se destinado, em tese, a falsear as provas produzidas em inquérito conduzido pelo Superior Tribunal de Justiça, tais circunstâncias, por si só, não se amoldam às hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal, a fim de atrair a competência da Justiça Federal. 2.1. No caso, as investigações dos fatos descritos na denúncia foram iniciadas pela Polícia Federal (Inquérito n. 650-DF) e tramitaram no Superior Tribunal de Justiça, porquanto, naquele momento, alguns dos investigados na Operação Caixa de Pandora detinham foro por prerrogativa de função naquele Tribunal Superior, ou seja, o critério para a fixação da competência, naquele momento, foi em ratione personae. 2.2. Sobrevindo, contudo, a perda da referida prerrogativa de foro, e inexistindo matéria de interesse da União, a fim de se firmar a competência em ratione materiae, conforme o disposto no artigo 109 da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça declinou da competência para este Tribunal, competente para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista que os delitos em apuração, praticados no âmbito da Operação Caixa de Pandora, ofenderam o patrimônio do Distrito Federal. Preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal rejeitada. 3. Não se verifica qualquer mácula ao princípio da identidade física do juiz quando o magistrado que conduziu a instrução processual, inclusive a colheita de provas em audiência, deixa de exercer suas atribuições no Juízo em face de afastamento por motivo legal, como no caso, em que o Magistrado, no momento da conclusão dos autos para sentença, não estava mais em exercício no Juízo em face de remoção para Juízo distinto, consoante o disposto na Portaria GPR n. 1114, de 08 de maio de 2017. Preliminar de violação ao princípio da identidade física do juiz rejeitada. 4. O artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal confere ao juiz a discricionariedade de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como no caso, em que demonstrado nos autos que as provas requeridas pelas defesas se mostraram desnecessárias para a apuração dos fatos descritos na denúncia, por não guardarem pertinência com os fatos ora apurados. Cabe ao juiz da causa aferir a utilidade da prova requerida pelas partes, indeferindo a sua produção caso ela se mostre inútil, como no caso, em que a prova pretendida de fato se mostra impertinente, na medida em que as referidas condutas, outrora suspeitas, já foram objeto de investigações e apurações diversas, pelas autoridades competentes, todas redundando em pedidos de arquivamento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. Nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, uma vez que, no processo penal, vige o princípio da verdade real, cabendo ao julgador avaliar a sua pertinência para o julgamento da causa, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, sempre atento, contudo, às garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Pedido de desentranhamento de documentos indeferido. 6. Demonstrado nos autos que a testemunha já havia sido arrolada pela acusação para depor em inquérito policial já instaurado, o que foi deferido pelo Magistrado, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de elementar do crime de corrupção de testemunha, ainda que a intimação só tenha sido formalizada posteriormente. 6.1. Aquele que depõe em inquérito policial sobre fatos de que tem conhecimento, ainda que o faça à margem do contraditório, não deixa de ostentar a condição de testemunha, pois “testemunha é a pessoa que viu ou ouviu alguma coisa relevante e é chamada a depor sobre o assunto em investigação ou processo” (Nucci, Guilherme de Souza, Curso de Direito Penal Vol. 3, Parte Especial, 3a ed., Ed. Forense, pág. 679). 6.2. Demonstrado nos autos que a testemunha foi devidamente compromissada pela autoridade policial, não há que se falar em qualquer vício em seu depoimento. 7. Não demonstrado nos autos que a testemunha mantinha um estreito vínculo de amizade com suposto inimigo de um dos réus, não há que se falar em falta de isenção para depor. Ademais, ainda que assim não fosse, o Código de Processo Penal, regido pelo princípio da verdade real, não prevê essa hipótese como causa de suspeição ou impedimento de testemunha, conforme dispõem seus artigos 206, 207 e 208. 7.1. O conceito de testemunha, no processo civil, não se aplica ao processo penal, pois, diante do princípio da verdade real, em face da relevância dos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal, somente podem ser excluídos da condição de testemunha os sujeitos que o próprio Código de Processo Penal permite, conforme disposto em seus artigos 206 a 208, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias. 8. Demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 343, parágrafo único, do Código Penal, em relação a todos os réus, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. 8.1. O conjunto probatório colacionado aos autos demonstrou, de forma harmônica e coesa, que um dos réus coordenava e dirigia a ação dos demais, que, como seus intermediadores, atuaram oferecendo vantagens indevidas, em nome daquele, à testemunha, para que ela, nessa condição, fizesse afirmação falsa, negasse ou calasse a verdade no depoimento que iria prestar à Polícia Federal, acerca de fatos que estavam sendo investigados no Inquérito n. 650-STJ. 9. O crime de falsidade ideológica imputado aos réus na denúncia restou absorvido pelo crime de corrupção de testemunha, uma vez que a análise do conjunto probatório coligido aos autos demonstrou que a confecção da carta com conteúdo ideologicamente falso pelos réus, que deveria ser assinada pela testemunha e, posteriormente, ter o seu conteúdo confirmado por ele em sua oitiva perante a Polícia Federal, derivou de um único intuito dos réus, qual seja, obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, o que se buscou alcançar mediante uma declaração escrita e assinada pela testemunha, a evidenciar que a falsidade ideológica constituiu um meio, fase de preparação ou de execução para a consecução do crime de corrupção de testemunha. 9.1. O documento particular ideologicamente falso seria utilizado para obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, conforme expresso na denúncia, exaurindo-se, a partir daí, a sua potencialidade lesiva, restando demonstrada, assim, a relação de meio e fim entre o crime de falsidade ideológica e de corrupção de testemunha, devendo ser aplicado, portanto, o princípio da consunção, a fim de manter a condenação dos réus apenas como incursos no artigo 343, parágrafo único, do Código Penal. 10. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstrado nos autos que a conduta do réu extrapolou a reprovabilidade inerente ao tipo, uma vez que ele detinha o mais alto cargo no Poder Executivo Distrital, ou seja, o cargo de Governador, para o qual foi eleito pela maioria da população local, que nele depositou a confiança de que sua atuação seria exemplar e voltada essencialmente ao interesse público, não se tratando, assim, de um simples agente público. Todavia, ao invés de honrar a confiabilidade do eleitorado do Distrito Federal, agindo com maior lisura e grau de responsabilidade para a prática de seus atos, o réu agiu imbuído de interesses escusos com o fim de ludibriar o Poder Judiciário. 10.1. A análise negativa da culpabilidade, por tais fundamentos, e a incidência da agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, não gera bis in idem, uma vez que a análise negativa da culpabilidade não se pautou no fato do réu promover ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes, circunstâncias ínsitas à referida agravante, mas, sim, no fato dele ter sido eleito para o cargo de Governado pela maioria da população local, que nele depositou a confiança de que sua atuação seria voltada ao interesse público, todavia, ao invés de honrar a confiabilidade do eleitorado do Distrito Federal, agindo com maior lisura e grau de responsabilidade para a prática de seus atos, o réu agiu imbuído de interesses escusos com o fim de ludibriar o Poder Judiciário. 11. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, porquanto não se mostra adequado considerar antigo episódio ocorrido com o réu, enquanto exercia o cargo de parlamentar federal, para agravar a sua situação nestes autos, não se podendo considerar, ainda, a prática de outros ilícitos atribuídos ao réu em outros processos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça passou a não mais admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da conduta social (HC 479.500/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019 e HC 476.776/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019), entendimento, este, que também foi adotado pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (RHC 130132/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 23/05/2016), no sentido de que os antecedentes sociais não se confundem com os antecedentes criminais, razão pela qual condenação transitada em julgado não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social. 12. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no fato do delito ter sido praticado em concurso de agentes, o que, com efeito, empresta maior reprovabilidade à conduta, pois viabiliza um maior êxito na empreitada criminosa, uma vez que os réus se uniram, de forma organizada e em divisão de tarefas, para a prática do delito, tornando mais reprovável, assim, o seu modus operandi. 12.1. As circunstâncias do crime são elementos acidentais, não previstos na figura típica, mas que circundam o fato propriamente dito, como, por exemplo, o modo de execução do delito, podendo recrudescer a pena quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta. 12.2. Como o legislador não previu o concurso de agentes como majorante do crime de corrupção de testemunha, incumbe ao julgador avaliar, no caso concreto, a sua pertinência para recrudescer a pena-base, sendo certo que, ainda que o legislador tivesse previsto o concurso de agentes como causa de aumento de pena no referido crime, estaria o julgador autorizado, no caso de mais de uma majorante, a utilizar o concurso de agentes na fixação da pena-base, conforme jurisprudência amplamente majoritária. 13. No que tange à quantidade de pena-base, embora não se disponha de critérios legais previamente definidos, para a valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, e a jurisprudência não guarde consenso no que se refere a um valor ideal a ser adotado, impondo a cada julgador, dentro de uma discricionariedade fundamentada, e em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, apreciar o caso concreto e atribuir-lhe a quantidade de pena para fixação da pena-base, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários, no escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito. 13.1. Assim, para o estabelecimento da quantidade de pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, e, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento desta quantidade, que estão no artigo 59 do Código Penal, são em número de 8 (oito), a jurisprudência majoritária tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 13.2. Com base nesse parâmetro, procede-se à readequação da pena cominada a alguns réus, por ter se mostrado exacerbada, bem como porque os fundamentos utilizados pelo magistrado guardam simetria com aqueles utilizados para os demais réus, devendo a quantidade de pena, portanto, guardar a mesma proporção. 14. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 343, parágrafo único, do Código Penal corretamente reconhecida, que estabelece o aumento da pena de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, hipótese dos autos, uma vez que os réus assediaram a testemunha para que ela falseasse a verdade no âmbito do Inquérito n. 650/STJ. 14.1. A incidência da referida majorante não viola o princípio da legalidade, ainda o legislador não tenha feito referências a inquérito policial ou procedimentos preliminares, de natureza administrativa e preparatória, no referido dispositivo legal, e que, no caso, a oferta de vantagem indevida tenha ocorrido no bojo de inquérito policial, pois, como cediço, o inquérito policial é um procedimento administrativo, preparatório e informativo, que se destina a apurar a existência de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la. Assim, o destinatário imediato é o Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, que com ele forma a sua opinio delicti para a propositura da denúncia, e, o destinatário mediato é o Magistrado, que nele também pode encontrar fundamentos para julgar, desde que não exclusivamente, de forma que o inquérito policial não constitui um fim em si mesmo. 14.2. Ademais, o artigo 343, parágrafo único, do Código Penal estabelece o aumento da pena “se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal”, ou seja, não se exige que o depoimento da testemunha seja prestado em processo penal, mas, sim que vise produzir efeitos em processo penal, hipótese dos autos, uma vez que, ainda que a oferta de vantagem indevida tenha ocorrido no bojo do Inquérito n. 650-STJ, a prova se destinava a produzir efeito em processo penal dele resultante. 15. A pena de multa se estabelece em duas fases (sistema bifásico). Na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa, e, na segunda, o valor de cada dia-multa. A primeira fase deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68 do CP), na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena corporal em cada fase, dentro do intervalo de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (artigo 49 do CP), a fim de se guardar uma real proporcionalidade, que somente é encontrada quando se efetua a mesma operação para a apuração da pena de multa que a realizada para se aferir a pena corporal. Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu. Penas de multa readequadas para guardar proporção com as penas corporais impostas aos réus. 16. Preliminares rejeitadas. Recurso do Ministério Público prejudicado e parcialmente providos os recursos dos réus. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 616 do Código de Processo Penal, porque os autos deveriam baixar em diligência para realização de perícia nos dados apresentados pela operadora telefônica, a fim de se apurar, com precisão, sua presença ou não na antiga Churrascaria Porcão na data e hora dos fatos; b) artigo 343 do Código Penal, porque, não ostentando o Sr. Edson Sombra a qualidade de testemunha, é imperioso reconhecer a atipicidade de sua conduta e a consequente absolvição do crime de corrupção de testemunha; c) artigos 70 do CPP, 109, inciso IV, da Constituição Federal, e verbetes sumulares 122 e 165, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para o julgamento do feito; d) artigos 59 do CP, e 5o, incisos XXXIX e LVII, da CF, asseverando que o vetor circunstância do crime não pode ensejar maior grau de reprovação em face do concurso de agentes, sendo descabida a analogia in malam partem com os delitos de roubo e furto; f) artigo 343, parágrafo único, do CP, pleiteando o afastamento da causa especial de aumento de pena, por ausência de fundamentação idônea para aplicação da fração mais gravosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos verbetes sumulares 122 e 165, ambos do STJ (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021), e artigos 5o, incisos XXXIX e LVII, e 109, inciso IV, ambos da CF 127 (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não merecem prosseguir as teses de violação aos artigos 616 do CPP e 343 do CP, pois: a) “a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, por suposta ausência de esteio probante ou pela pretensa atipicidade, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça”. (AgRg no REsp 1876728/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 7/6/2021); b) “A Corte local, com suporte no conjunto probatório carreado aos autos, afastou a alegação de cerceamento de defesa, por entender desnecessária a produção de prova pretendida. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1737213/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 8/6/2021). Melhor sorte não colhem as supostas afrontas aos artigos 59, e 343, parágrafo único, do CP, pois a turma julgadora considerou que: a) em relação às circunstâncias do crime, a conduta praticada (fazer produzir documento particular com conteúdo ideologicamente falso) em concurso de agentes tinha a clara intenção de dificultar a apuração dos fatos, e merece maior reprovação; b) a pena deveria ser mantida no patamar anterior, diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes; c) é incensurável o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 343, parágrafo único, do CP, pois o crime foi cometido para obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, mediante o assédio de testemunha para que ela falseasse a verdade no Inquérito 650/STJ; d) o aumento de pena em 1/3 (um terço) decorreu da quantia considerável oferecida à testemunha, além de outras vantagens, bem como da repercussão social e o interesse público envolvido no citado inquérito; e) o alto nível de articulação e negociatas espúrias no âmbito do Governo do Distrito Federal merece maior reprovação; Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/3/2021). No tocante ao tema da incompetência da justiça comum (CPP, artigo 70), a Corte Superior também entende que a "competência por prerrogativa de função cessa quando encerrado o exercício funcional que a justificava", uma vez que "objetiva preservar o exercício do cargo ou da função pública, e não proteger a pessoa que o exerce" (AgRg no Inq 1.197/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 10/9/2018).* No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: Inq 1304/DF, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 8/6/2021. Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015